Tribunal: STF
Processo: HC 86579
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
   FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I -
   Não há, no acórdão guerreado, qualquer omissão, contradição ou
   obscuridade.
II - Os embargos não se prestam a reexame do quanto
   decidido pela Turma.
III - Embargos declaratórios a que se nega
   provimento.